Tribunal: TJDFT
Processo: 0739930-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa. Juizado especial da Fazenda Pública. Direito administrativo. Ação anulatória de infração de trânsito. Recurso inominado. Infração de trânsito (art. 165-a do CTB). Notificações. Artigo 282, § 6o, do CTB. Decadência. Lei n.o 14.229/2021. Aplicação retroativa norma legal de direito administrativo sancionador. Impossibilidade. Ilegalidade não comprovada. Resolução no 782/2020 - CONTRAN. Suspensão do prazo prescricional. COVID-19. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de nulidade do auto de infração SA02575521.
2. Em suas razões recursais (ID 77043985), a parte recorrente aponta que o cerne da controvérsia reside na inobservância, pelo recorrido, dos prazos decadenciais para a expedição das notificações de trânsito. Diz que a infração ocorreu em 18/10/2020 e que a notificação de instauração do processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir somente foi expedida em 24/10/2024 e entregue em 06/11/2024. Argumenta que tal lapso temporal viola frontalmente o disposto no artigo 282, §6o, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece o prazo máximo de 180 dias para a expedição da notificação de penalidade. Defende que a sentença recorrida se equivoca ao tentar validar o procedimento com base em deliberações do CONTRAN que suspenderam prazos durante a pandemia. A suspensão dos prazos processuais, ainda segundo o recorrente, não autorizou a Administração Pública a permanecer inerte por tempo indeterminado. Pontua que a própria Deliberação no 186/2020, citada na sentença, determinava que, tão logo revogada a suspensão, o órgão de trânsito deveria providenciar o envio das notificações e o que se viu, no entanto, foi uma inércia que extrapolou qualquer razoabilidade. Destaca que a alegação de que a notificação da autuação teria ocorrido em 18/07/2021 também não se sustenta, pois não há nos autos prova da efetiva expedição e entrega desta notificação ao recorrente. Com esses argumentos, em síntese, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a decadência do direito de punir do Estado e declarada a nulidade absoluta do Auto de Infração no SA02575521 e de todo o processo administrativo dele decorrente (SEI no 00055-00076063/2021-52), determinando-se o cancelamento definitivo da multa, da pontuação e de quaisquer outras penalidades impostas ao recorrente.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 77043989, pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a ocorrência, ou não, da decadência do direito de punir e, subsidiariamente, da pretensão punitiva estatal, em razão da infração ao art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.
III. Razões de decidir
6. No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. (Súmula 312 - STJ).
7. O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado: I - no caso das penalidades de advertência (I) e multa (II), da data do cometimento da infração; II - no caso das demais penalidades - suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da permissão para dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa. (art. 282, §6o, CTB).
8. Contudo, tais prazos se aplicam às infrações cometidas a partir de 21/10/2021, data da vigência da Lei 14.071/2020, que inseriu o art. 282, §6o, no CTB. No caso, a parte autora foi autuada por infração ao art. 165-A, CTB, em 18/10/2020 (ID 77043976).
9. "(...) Quanto ao prazo decadencial, em 21/10/2021 entrou em vigor a Lei no 14.071/2020, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro - CTB e inseriu o art. 282, §6o, no CTB, fixando, para o caso de multa, o prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data do cometimento da infração, para a expedição da notificação de penalidade (NP). 9. Entretanto, conforme princípio da segurança jurídica, previsto no art. 2o, XII, da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, é vedada a aplicação retroativa de nova interpretação jurídica. Assim, o art. 282, §6o, do CTB, é aplicado às infrações cometidas após 21/10/2021, início da vigência da Lei n. 14.229/2021.(...)" (Acórdão 1976172, 0753146-55.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025).
10. Destaca-se, por oportuno, que nos termos do art. 281 do CTB, o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. Entretanto, em caso de autuação em flagrante, a ciência do condutor no momento da lavratura do auto já vale como notificação do cometimento da infração.
11. Nesse sentido: Acórdão 2078146, 0790354-73.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 27/12/2025.
12. De outro lado, a Resolução 723/2018 do CONTRAN prevê que se aplicam aos procedimentos administrativos para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir, os prazos prescricionais previstos na Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999: I - Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos; II - Prescrição da Ação Executória: 5 anos; III - Prescrição Intercorrente: 3 anos.
13. O termo inicial da pretensão punitiva relativo à penalidade de suspensão do direito de dirigir será a data da infração "para as autuações de competência do órgão executivo de trânsito estadual de registro do documento de habilitação do infrator, quando o infrator for o proprietário do veículo, será instaurado processo único para aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir, nos termos do § 10 do art. 261 do CTB”.
14. Não obstante, a Resolução no 782/2020 do CONTRAN (com vigência a partir de 01/07/2020) determinou a interrupção dos prazos referentes a processos administrativos dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e consequente suspensão do transcurso dos prazos prescricionais, com a posterior retomada da contagem daqueles prazos apenas com a Resolução no 895/2021 do Contran (com vigência a partir de 03/01/2022).
15. Portanto, o prazo prescricional permaneceu suspenso entre 01/07/2020 a 03/01/2022.
16. Na espécie, a infração ocorreu em 18/10/2020 e a notificação da penalidade data de 11/2024 (ID 77043969, pág. 9).
17. Depreende-se, portanto, que não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
18. Recurso conhecido e não provido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CTB, arts. 165-A, 281 e 282, §6o; Resoluções no 723/2018, 782/2020 e 895/2021, do CONTRAN.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJDFT, Acórdão 1976172, 0753146-55.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025; Acórdão 2078146, 0790354-73.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 27/12/2025.